Tribunal: TJPA
Processo: 0801007-27.2021.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801007-27.2021.8.14.0055

APELANTE: BRUNO MARIANO DE ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121, §2º, INCISOS II E IV DO CPB. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. VEREDICTO RESPALDADO EM SUBSÍDIOS PROBATÓRIOS EXISTENTES NOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. INJUSTA EXACERBAÇÃO DA PENA-BASE PELA INDEVIDA ANÁLISE DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. REQUERIDA REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADAS PELO JUÍZO
A QUO.
REQUERIDA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PLEITO IMPROCEDENTE. ATENUANTE NÃO DEBATIDA EM PLENÁRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a alegação de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, pois o conjunto fático-probatório constante do processo, baseado nas declarações testemunhais, uníssonas entre si, é suficientemente capaz de embasar o édito condenatório. Inviabilizada, assim, a almejada anulação da soberana decisão do Júri Popular, mesmo porque não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos probatórios constantes dos autos que autoriza a cassação do julgamento. Somente quando a decisão do júri não encontrar nenhum apoio na prova dos autos é que poderá ser invalidada.

2. Tais provas também apontam indubitavelmente para a prática de homicídio doloso, por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, nada havendo de concreto que possa justificar a exclusão de tais qualificadoras.

3. Devidamente fundamentada a valoração negativa das circunstâncias judiciais, conclui-se que a pena-base imposta ao réu não merece redução, pois fixada em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. No que pertine à requerida aplicação da atenuante da confissão espontânea, também não lhe assiste razão, pelo simples fato de que tal atenuante não fora debatida em plenário, conforme se verifica do termo de leitura e votação dos quesitos, a teor do que dispõe o art. 492, inciso I, alínea “b”, do CPB, bem como, os precedentes de nossa Corte Superior.

5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de março de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Kédma Pacifico Lyra.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por BRUNO MARIANO DE ARAÚJO, em face de decisão do Tribunal do Júri da Comarca de São Miguel do Guamá/PA, que o condenou à pena
de 19 (dezenove) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado
, pela prática do crime capitulado no
art. 121, §2º, incisos II e IV do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 31.08.2021, por volta de 13h30, o réu, com um pedaço de madeira, desferiu vários golpes na cabeça da vítima Erminio Trindade Monteiro, idoso de 73 (setenta e três) anos, que evoluiu a óbito. Extrai-se dos autos que, aproximadamente uma semana antes do crime, o réu estava em um jogo de futebol às proximidades da casa da vítima, ocasião em que iniciou uma discussão com Raimundo Nonato dos Santos Monteiro, filho do ofendido. Ao presenciar a discussão, a vítima armou-se com um pedaço de madeira e o lançou em direção ao réu, sem, no entanto, atingi-lo. Após a discussão, o réu evadiu-se do local, proferindo palavras de cunho ameaçadoras em relação à vítima e a seu filho Raimundo.

Prossegue a exordial narrando, ainda, que, no dia e hora supramencionados, a vítima estava transitando de bicicleta em via pública, quando foi abordada pelo réu, que o atacou com um pedaço de madeira e lhe desferiu vários golpes na região da cabeça. Após cair no chão, o réu continuou agredindo a vítima com pauladas na cabeça, ato que só cessou após intervenção de populares. Após os fatos, o réu evadiu-se para local incerto e a vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital municipal, mas não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito. Em ato contínuo, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada, no entanto, mesmo após diligências, não localizou o réu.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante alega que
a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos
, de vez que sua condenação foi baseada tão somente nos depoimentos de policiais militares – que não presenciaram o crime – e de familiares da vítima – que demonstraram clara intenção em prejudicar o acusado, sequer tendo sido juntado o laudo cadavérico, mas apenas a guia de falecimento da vítima. Pugna, assim, seja o réu
submetido a novo julgamento pelo Júri Popular.

Afirma que
não restaram comprovadas as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou ou torne impossível a defesa do ofendido,
dada a comprovação de desentendimento anterior entre o réu e a vítima.

Aduz, ainda, que
a pena-base foi indevidamente exacerbada
, diante da inidônea análise da circunstância judicial relativa às “circunstâncias do crime”. Requer, assim, a
diminuição da reprimenda
após o decote da antedita circunstância.

Pugna, por fim, seja
reconhecida a atenuante da confissão, ainda que de forma qualificada, nos termos da jurisprudência pátria.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, eis que a r. sentença foi proferida em consonância com o arcabouço probatório constante dos autos, assim como em obediência aos ditames legais atinentes à pena.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro Da Silva Abucater manifesta-se pelo
conhecimento e desprovimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da Suposta Decisão Manifestamente Contrária às Provas dos Autos

Em
razões recursais
, a defesa do apelante alega que
a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos
, de vez que sua condenação foi baseada tão somente nos depoimentos de policiais militares – que não presenciaram o crime – e de familiares da vítima – que demonstraram clara intenção em prejudicar o acusado, sequer tendo sido juntado o laudo cadavérico, mas apenas a guia de falecimento da vítima. Pugna, assim, seja o réu
submetido a novo julgamento pelo Júri Popular.

Afirma que
não restaram comprovadas as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou ou torne impossível a defesa do ofendido,
dada a comprovação de desentendimento anterior entre o réu e a vítima.

Tem-se que este argumento
não pode prosperar
.

É cediço que, em virtude da soberania do júri, consagrada em nossa Constituição Federal, somente se permite a anulação do julgamento quando este for manifestamente contrário à prova dos autos, isto é, quando for arbitrário, não encontrando a mínima prova a apoiar tanto a tese acusatória quanto a tese defensiva.

No caso em tela, a materialidade do crime está evidenciada pelo laudo de exame de corpo delito (ID 16264622 – pág. 06).

A autoria é verificada pelos depoimentos colhidos em Plenário, senão vejamos.

Em plenário, a testemunha José Maria Pinto e as testemunhas informantes Maria Tereza dos Santos Monteiro e Raimundo Nonato dos Santos Monteiro foram firmes em descrever o grave estado em que presenciaram a vítima no hospital, indicando onde ela estava gravemente ferida e fornecendo detalhes dos ferimentos, que eram na região da face e na área posterior da cabeça, a qual, inclusive, estava com afundamento de parte do crânio.

Maria Tereza afirmou que soube que 15 dias antes do fato houve uma confusão entre o acusado, a vítima e filho sobre jogo de bola na frente da casa da vítima; que a vítima não registrou ocorrência das ameaças proferidas pelo apelante em data pretérita, pois acreditava que teria sido um momento passageiro de raiva do réu.

Raimundo Nonato dos Santos Monteiro afirmou que não presenciou os fatos; Que soube por sua vizinha; Que teria sido por conta de um jogo de bola que teria queimado uma televisão uns oito dias antes; Que ele teria jogado um pedaço de pau em seu pai; Que seu pai pegou um ripa para acertar o acusado, mas não pegou; Que o acusado teria dito ao sair que pegaria o depoente ou seu pai. Confirma que oito dias antes houve desentendimento entre a vítima e o acusado; Que estava presente no dia desse desentendimento; que nesse dia foi feita ameaça. Que dois pedreiros presenciaram os fatos.

O réu, por sua vez, em plenário, esclareceu que uma certa parte é verdadeira; que foi ele, mas não foram vários golpes, foi apenas um; que a parte da discussão da bola foi verdadeira; que Ermínio tentou acertar sua cabeça com um pedaço de madeira e depois ele e seu filho o botaram pra correr com um terçado na mão, isso foi uns cinco dias antes do acontecido; que durante esses cinco dias a vítima ficou ameaçando que iria pegar o terçado; que estava jogando futebol e o filho da vítima pegou a bola; que o filho da vítima sentou próximo onde estavam jogando bola; que em determinado momento a bola passou perto do filho de Ermínio e jogou lama nele, pois era dia de chuva; que então Raimundo Nonato pegou a bola e jogou pra dentro de uma lagoa que fica atrás da casa dele; que ele disse que nenhum deles era homem pra fazer ele pegar a bola; que logo depois Ermínio saiu de dentro da casa sem saber nada, pegou uma ripa e jogou em direção de sua cabeça; mas ele abaixou; que as pessoas que estavam lá falaram pra ele correr, pois Ermínio tinha uma espingarda dentro da casa dele, só que ele duvidou, mas Ermínio acabou pegando um terçado e colocaram ele pra correr; que está arrependido, pois em nenhum momento agiu de intenção e de maldade; que estava trabalhando no lava-jato e quando foi almoçar e voltou, parou na esquina que fica próximo à sua casa e à casa de Ermínio; que ficou distraído parado na esquina, foi quando Ermínio veio em uma bicicleta com um terçado e lhe falou “
filha da puta
”; que quando ele voltou pegou o terçado e veio em sua direção; que pegou o pedaço de pau para tentar tirar o terçado da mão dele, pra ele não lhe cortar e nem lhe matar; que quando ele veio em sua direção, tentou atingir a mão dele, mas acertou a cabeça dele; que saiu correndo porque isso nunca tinha acontecido com ele.

Dos depoimentos acima transcritos, vê-se que não há que se falar em decisão manifestamente contrária às provas dos autos, visto que restou suficientemente provada a ocorrência de homicídio qualificado.

Resta evidente que foram submetidas ao júri duas versões do crime. Uma delas, a tese acusatória, acolhida pelos jurados. A segunda, defendida pelo réu, baseada na alegação de absolvição ou desclassificação para homicídio simples, que não foi aceita pelo Conselho de Sentença. Sabe-se que não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos probatórios constantes dos autos que autorizam a cassação do julgamento. Somente quando a decisão do júri não encontrar
nenhum
apoio na prova dos autos é que poderá ser invalidada.

Ademais, tem-se como igualmente inviável a exclusão das referidas qualificadoras, sob pena de se ferir o princípio da soberania dos vereditos, eis que elas encontram respaldo nos autos, pois.

Tem-se que motivo fútil é aquele altamente e claramente desproporcional ao resultado que o agente produz, e deve sempre ser verificado em cada caso concreto. É cediço que, em determinados casos, a prévia discussão entre o autor do delito e a vítima pode afastar a qualificadora do motivo fútil. Todavia, tudo dependerá dos motivos e circunstâncias daquela discussão.

No caso em tela, pelos depoimentos testemunhais, ainda que se considere a existência de prévia discussão entre ambos, mesmo assim encontra-se caracterizada a qualificadora do motivo fútil, eis que, além de a discussão ter se dado dias antes, foi insignificante a razão da contenda, desprovida de qualquer relevante valor social ou moral.

Da mesma forma, os depoimentos dão conta de que o ofendido estava andando de bicicleta em via pública, quando foi atacado pelo réu, com um pedaço de madeira, restando-lhe impossibilitada qualquer chance de defesa.

Nesse sentido, colaciono precedente desta Egrégia Corte:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE E DE DIMINUIÇÃO POR OCASIÃO DO AFASTAMENTO DE VETORES PELO TRIBUNAL A QUO. INOVAÇÃO RECURSAL. REPRIMENDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Interposto recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de esta ser manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença e somente se admite a cassação do veredicto se flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo. 2. No caso, uma vez que o acórdão apontou elementos dos autos a embasar a decisão dos jurados, concluir de forma diversa e retirar da condenação qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do CP, como quer a defesa, demandaria o reexame vertical do conteúdo probatório desenvolvido na ação penal, providência incabível em habeas corpus. 3. A irresignação do agravante em relação ao quantum de aumento da pena-base e de diminuição dela - ante o afastamento das vetoriais pela Corte estadual - não foi aduzida na petição do habeas corpus. Tal situação impede o conhecimento da tese, dada a indevida inovação recursal. 4. As circunstâncias do delito foram sopesadas em desfavor do réu porque o delito foi cometido em concurso com outro agente, em plena via pública, na presença de diversas pessoas, considerações que, conforme já explanado no decisum recorrido, segundo a jurisprudência do STJ, são aptas a motivar o incremento da sanção básica. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC n. 603.561/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 22/3/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. As qualificadoras objetivas comunicam-se aos demais coautores do homicídio, desde que ingressem na esfera de seu conhecimento. 2. É inviável, sob pena de violação do princípio da soberania dos veredictos, a exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, reconhecida pelo Conselho de Sentença em situação na qual, ante informações do autor intelectual do crime, sobre horários e locais das atividades de sua ex-companheira, ela foi morta com vários tiros pelo executor do homicídio. A teor do entendimento desta Corte, incide a circunstância em apreço quando constata-se a surpresa. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC 630.943/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL (ASFIXIA), MEDIANTE DISSIMULAÇÃO (MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA), PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME, CONTRA MULHER POR RAZÃO DE CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO E POR MENOSPREZO À CONDIÇÃO DE MULHER. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. TENTATIVA DE ESTUPRO. FURTO SIMPLES. TERMOS DE APELAÇÃO. CONHECIMENTO AMPLO DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO EVIDENCIADA. ERRO/INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O recurso de apelação no procedimento do Júri é dotado de característica distinta, a saber: a amplitude de sua eficácia se limita aos fundamentos previstos no artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, os quais, por sua vez, devem ser indicados no termo de sua interposição. Súmula nº 713 do STF. No caso, como houve a efetiva manifestação de inconformismo, no termo de apelação, com base em todas as alíneas, do inciso III, do artigo 593 do Código de Processo Penal, o recurso deve ser conhecido de forma ampla, ainda que as razões estejam limitadas a ponto específico. 2. Por nulidade posterior à pronúncia entende-se a ocorrência de vício procedimental insanável, a qual tenha irremediavelmente contaminado o julgamento do Júri, o que não se verifica na espécie. Ademais, não houve qualquer registro de alegação de nulidade na ata da sessão de julgamento, tampouco se vislumbra qualquer vício procedimental que possa ter causado prejuízo à ampla defesa do réu. 3. Analisando as respostas dadas aos quesitos, verificou-se que a sentença condenatória não divergiu da conclusão do Conselho de Sentença, tampouco houve violação à lei. Portanto a sentença está em conformidade com a decisão dos jurados, nos termos do artigo 492, do Código de Processo Penal. 5. Para que o réu possa ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, se faz imprescindível a demonstração patente e cabal de que o ato decisório impugnado se encontra totalmente destoante do conjunto probatório. Não sendo este o caso dos autos, não se observa motivos para anular o julgamento realizado pelo Plenário do Tribunal do Júri, especialmente quando a decisão dos jurados está embasada no depoimento de testemunhas, informantes e na confissão do réu, ainda que parcial, do acusado. 5.1 Também existem elementos probatórios que alicerçam as qualificadoras do homicídio, quais sejam, motivo torpe, meio cruel (asfixia), mediante dissimulação (meio que dificultou a defesa da vítima), para assegurar a impunidade do crime de tentativa de estupro e contra a mulher por razão da condição do sexo feminino e por menosprezo à condição de mulher da vítima. 6. A jurisprudência, embora não guarde uniformização no que concerne a um valor ideal a ser adotado, com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem proposto, e adotado, de forma majoritária, coeficientes imaginários, estabelecidos mediante critérios objetivos e subjetivos, de forma que, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, tem atribuído, a todas elas, o mesmo grau de relevância, adotando, assim, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada uma, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal. 6.1 Havendo injustiça ou erro na aplicação da pena, merece reforma a sentença (art. 593, III, alínea "c", do CPP). 6.2 Pena-base retificada para atender à fração de 1/8 entre a diferença mínima e máxima prevista em abstrato para cada circunstância judicial negativa. 7. Na segunda fase da dosimetria, a jurisprudência entende que, para redução ou aumento da pena, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base, em face das circunstâncias atenuantes ou agravantes, ao que acrescento que se deve ter atenção para que a operação não resulte em quantidade inferior àquela eventualmente valorada quantitativamente para uma circunstância judicial na primeira fase, em respeito à hierarquia das fases da dosimetria da pena. Ocorre que, na espécie, deve ser mantido o patamar de aumento/diminuição verificado na sentença para o crime de homicídio, sob pena de reformatio in pejus, em se tratando de recurso exclusivo da Defesa. 8. Impõe-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea no delito de ocultação de cadáver, tendo em vista que a confissão extrajudicial do acusado foi útil na formação de convencimento dos jurados, ainda que tenha sido retratada em Juízo e em Plenário (Súmula n. 545 do STJ) 9. Pena final imposta ao réu reduzida. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDFT - Acórdão 1388238, 07071348920198070005, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 9/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, existindo provas a fundamentar a decisão do Conselho de Sentença, não pode prosperar a alegação do apelante.

2. Das Requeridas Alterações na Pena

A defesa do apelante aduz, ainda, que
a pena-base foi indevidamente exacerbada
, diante da inidônea análise da circunstância judicial relativa às “circunstâncias do crime”. Requer, assim, a
diminuição da reprimenda
após o decote da antedita circunstância.

Pugna, por fim, seja
reconhecida a atenuante da confissão, ainda que de forma qualificada, nos termos da jurisprudência pátria.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (ID nº 16264845):

“Analisadas as diretrizes do art. 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com culpabilidade normal ao tipo; o réu não possui antecedentes criminais; sobre a conduta social e a personalidade poucos elementos foram coletados a respeito; o motivo do crime nada a considerar no caso dos autos, vez que qualificam ou agravam a sanção penal; circunstâncias do crime são reprováveis, em razão do crime ter sido praticado em via pública, com movimentação de pessoas; as consequências do crime são normais ao tipo; a vítima em nenhum momento contribuiu à prática do delito, razão pela qual nada se tem a valorar, não existem elementos nos autos para se aferir a situação econômica do réu.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, fixo a pena base em 14 (dezesseis) anos e 3 (três) meses de reclusão, utilizando-se a qualificadora do homicídio ser praticado por motivo fútil, reconhecida pelo Conselho de Sentença.

Na segunda fase, não reconheço a atenuante da confissão, pois, a confissão qualificada não induz à aplicação da atenuante descrita pelo art. 65, Inciso III, alínea “d”, do Código Penal, uma vez que o réu ao afirmar que não tinha intenção de matar a vítima, nega a prática do crime imputado. (Acórdão 1144476, 20170810045550APR, Relatora: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Terceira Turma Criminal, data de julgamento: 13/12/2018, publicado no DJE: 22/1/2019.)

Presente, contudo, as agravantes de impossibilidade de defesa da vítima, reconhecida pelo Conselho de Sentença, bem como a agravante prevista no art. 61, II, alínea "h”, do Código Penal, em razão da vítima ser idoso (cópia da identidade id 33546777 - Pág. 11), diante disso agravo a pena anteriormente dosada em 1/3 (um terço), ficando em 19 (dezenove) anos de reclusão.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição da pena, portanto, fica o réu Bruno Mariano de Araújo (“Bruninho”) condenado ao crime de homicídio duplamente qualificado, a pena privativa de liberdade 19 (dezenove) anos de reclusão.

(...)

Em consonância com o disposto pelo art. 33, § 2°, “a”, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, considerando a quantidade de pena aplicada, e, dada a conjuntura atual, ser extremamente nocivo à sociedade, merecendo uma reprimenda maior, uma resposta eficiente do Poder Judiciário.

(...)
”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos,
colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão
, considerando desfavoráveis apenas as circunstâncias do crime, ponderando justificativa plausível para esta circunstância, a teor do que dispõe a Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Ao contrário do que alega a defesa, o fato de ter sido o crime cometido em via pública é capaz, sim, de tornar desfavoráveis as
circunstâncias do crime,

verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que "A valoração negativa de circunstância judicial que acarreta exasperação da pena-base deve estar fundada em elementos concretos, não inerentes ao tipo penal" (AgRg no AREsp n. 1672105/MS, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe 1º/9/2020). 2. Inexiste ilegalidade na fundamentação utilizada para negativar as circunstâncias do crime, pois apontado que o delito foi praticado com vários disparos de arma de fogo, em via pública, na presença de parentes da vítima e do próprio réu, expondo terceiros a perigo. Ademais, verifica-se fundamentação idônea para valorar as consequências do delito, tendo sido apontado o temor desmedido dos parentes que estavam ao lado da vítima, mesmo anos depois, além do desamparo material e moral que a morte da vítima deixou à esposa e seus três filhos. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC n. 818.729/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 18/10/2023.)

Assim, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, verifico que, em que pese a indevida justificação das referidas circunstâncias judiciais, a mensuração da reprimenda inicial realizada pelo Juízo monocrático merece ser mantida, pois suficiente para a reprovação e prevenção do crime, uma vez que sua pena-base foi fixada em 14 (quatorze) anos de reclusão, isto é, bem perto do patamar mínimo legal, eis que a pena estabelecida pelo legislador para o crime de homicídio qualificado vai de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena-base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59, caput, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Colaciono jurisprudência a esse respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DA DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 70, PARTE FINAL, DO CP. APLICAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para se refutar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual a conclusão a que chegou o corpo de jurados encontra respaldo nas provas produzidas (representando, assim, simples adesão a uma das teses defendidas em plenário pela defesa), seria necessário o efetivo revolvimento do caderno processual, providência inviável na estrita seara do especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 2. A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. Precedentes. 3. No caso, de acordo com o contexto fático delineado na origem, o crime foi praticado no interior da residência de terceira pessoa inocente, e os três agentes estavam todos munidos cada qual com arma de fogo de alto potencial lesivo - espingarda, pistola e revólver calibre .38 -, efetuando grande quantidade de disparos. Tendo sido apontados elementos concretos que efetivamente evidenciam a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais sopesadas, na hipótese, maus antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime; e, não constatada desproporcionalidade na sanção, tal como fixada na origem, não há falar em ofensa ao art. 59 do CP. 4. Para acolher a tese da defesa de que o agente não possuía desígnios autônomos, afastando a aplicação do art. 70, parte final, do CP, pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1822435/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU EM PLENÁRIO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. I - A dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal. II - Deve ser mantido o decisum monocrático reprochado, pois, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "Para que se considere debatida em Plenário, não é necessário que a confissão seja arguida pela defesa técnica, podendo emergir do depoimento do próprio acusado, no exercício de sua autodefesa" (HC n. 474.065/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/5/2019, destacou-se). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1921664/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021)

No que pertine
à requerida aplicação da

atenuante da confissão espontânea
,
ainda que se trate de confissão qualificada,
também
não lhe assiste razão
, pelo simples fato de que
tal atenuante não fora debatida em plenário,
conforme se verifica do termo de leitura e votação dos quesitos (ID nº 16264842 – pág. 01).

Em assim sendo, não se revela possível sua aplicação, nos termos do art. 492, inciso I, alínea “b”, do CPB, bem como, da orientação de nossa Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA NÃO ALEGADO NOS DEBATES EM PLENÁRIO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. AVANÇADO ITINERÁRIO DE EXECUÇÃO PERCORRIDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório. 2. Na espécie, a instância de origem estabeleceu a reprimenda básica acima do mínimo legal, considerando desfavorável a circunstância judicial relativa à culpabilidade, tendo em vista que a vítima estava grávida do acusado na época dos acontecimentos. Destacou o colegiado local que o acusado, em plenário, afirmou conhecer a situação de gestante da ofendida. Tal fundamentação se mostra adequada para a exasperação da pena-base, pois anuncia o maior grau de reprovabilidade da conduta do acusado, bem como o menosprezo especial ao bem jurídico violado. Desse modo, suficientemente fundamentado o aumento da reprimenda. Precedentes. 3. A propósito da circunstância judicial relativa à conduta social, o Magistrado sentenciante apreciou o comportamento do sentenciado no seu ambiente familiar e na convivência em sociedade, destacando que, apesar de possuir filhos, não se portava com dignidade, submetendo sua prole a situações impróprias, em ambiente agressivo e violento, além de usar drogas e álcool em excesso. Precedentes. 4. Relativamente à personalidade, destacaram as instâncias de origem a agressividade do comportamento do acusado, que em outras oportunidades submeteu sua companheira a situações de violência. Nesse contexto, também no pormenor, encontra-se devidamente motivada a exasperação da sanção. 5.
Nos termos da orientação desta Casa, as "circunstâncias agravantes ou atenuantes, entre elas a confissão, entretanto, somente poderão ser consideradas na formulação da dosimetria penal no julgamento perante o Tribunal do Júri, pelo Juiz presidente, quando debatidas em Plenário"
(HC 527.258/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 17/12/2019). 6. No caso, esclareceu o Tribunal de Justiça que a atenuante da confissão espontânea não foi apresentada durante os debates em plenário, não sendo possível, assim, a sua aplicação, nos termos do art. 492, inciso I, alínea b, do Código de Processo Penal. Tal orientação encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, não havendo, portanto, constrangimento ilegal a ser reparado. Precedentes. 7. No que concerne à fração de diminuição de pena aplicada em razão do reconhecimento da tentativa, esclareceu o Tribunal de Justiça "que o crime chegou muito perto da consumação delitiva, tendo o assistido cessado as agressões tão somente por achar que a vítima já estava morta" (e-STJ fl. 806). Desse modo, para rever a conclusão alcançada na origem, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incompatível com os estreitos limites da ação constitucional. Precedentes. 8. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC n. 469.922/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020.)

Por conseguinte,
nenhuma modificação há de ser feita na reprimenda fixada ao réu
, como requer a defesa, eis que se encontra em obediência aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, revelando-se suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO.

É o voto.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/04/2024